Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-08.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800311-08.2022.8.14.0038

APELANTE: GIOVANNI LIMA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE POR AMBOS OS DELITOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
,
mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Giovanni Lima Monteiro,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa (cf. ID 11918684).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 11918707)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 11918710)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 12298980).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 -DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito
, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito (a qual é incontroversa, pois não atacada no apelo) e a autoria do apelante como incurso nos crimes sob testilha.

Senão vejamos.

O apelante foi preso em flagrante (cf. ID 11918581 e 11918584), tendo apontado aos policiais a localização dos pertences roubados, os quais foram todos recuperados pelas vítimas, conforme dão conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (página 11, do ID 11918584), bem como os respectivos Termos de Entrega (páginas 12 e 13, do ID 11918584).

Em audiência de instrução de julgamento, a vítima Adriele Melo de Oliveira (ID’s 11918658 / 11918661) informou que estava indo ao trabalho de motocicleta juntamente com Jesuca do Espírito Santo de Oliveira, quando ambas foram abordadas por três indivíduos que estavam em outra moto.

Relata ainda que o trio agiu com muita violência, sendo o réu aquele que portava a arma de fogo, apontando-a contra a sua cabeça, enquanto segurava o veículo com a outra mão, exigindo que esse lhe fosse entregue. Afirmou que o apelante subtraiu além da motocicleta, a mochila preta que estava com a Jesuca, levando os celulares e vários pertences pessoais.

Finalmente, ressaltou que os policiais encontraram a moto e o menor envolvido no crime, depois encontraram o réu escondido no meio do mato, o qual indicou o local em que a bolsa estava escondida, sendo recuperado todos os pertences subtraídos. Durante a audiência, a vítima reconheceu o réu através da foto juntada no IPL como um dos autores do crime.

Foi ouvida ainda a ofendida Jesusa do Espírito Santo de Oliveira (ID’s 11918675 e 11918676), quem confirmou o desenrolar dos fatos descritos por Adriele, informando que estava muito nervosa no momento do crime, mas sabe precisar que um dos assaltantes apontou a arma para a cabeça da outra vítima, e que todos os pertences foram recuperados.

As testemunhas policiais militares foram claras e convergentes em seus depoimentos (cf. ID’s 11918669 / 11918674), afirmando, em suma, que foram acionados a respeito de um roubo de motocicleta, sendo realizadas diligências para localizar os criminosos, ocasião em que avistaram três indivíduos transitando em duas motos, passando imediatamente a persegui-los.

Contam que a dupla que estava na moto preta caiu no acostamento, sendo o adolescente apreendido de imediato, enquanto o outro correu para o mato, sendo localizado pouco tempo depois. Informaram que a vítima afirmou que os criminosos utilizaram arma de fogo, mas o armamento não foi encontrado. Somente o terceiro indivíduo não foi localizado.

F. S. C., o adolescente que participou do crime, foi ouvido na fase inquisitorial, relatando como se deram os fatos, confirmando que o réu foi um dos autores crime, sendo atermado o seguinte (página 15, do ID 11918581):

(...) informa que conheceu na rua ha uns cinco dias atras o nacional GIOVANNI LIMA MONTEIRO e no dia de hoje chamou o mesmo e mais outro elemento que diz não conhecer, nem sabe o nome para realizarem um assalto; QUE: informa que resolveu fazer o assalto para roubarem uma moto, pois estavam precisando de dinheiro para pagar uma divida; QUE: informa que quem conduzia a moto Pop era o elemento vulgo GABRIEL, o informante vinha no meio e GIOVANNI vinha na garupa; QUE: informa que as armas que utilizaram no assalto uma era sua de brinquedo e a outra era também de brinquedo de GABRIEL; QUE: informa que apos o assalto seguiram sentido Santa Luzia, mas encontraram a policia e voltaram; QUE; informa que vinha pilotando a Moto roubada uma XRL 125 Bros Cor Preta que roubaram de duas mulheres e Giovanni vinha na garupa, em em dado momento cairam, e com a queda ficou lesionado; QUE: informa que os policiais conseguiram lhe deter tendo mostrado o local que estava a mochila das vitimas e depois os policiais pegaram GIOVANNI LIMA MONTEIRO, mas GABRIEL conseguiu fugir; QUE: perguntado ao informante de quem é a Moto pop cor vermelha utilizada por eles no assalto, diz que não sabe; QUE: perguntado ao informante onde mora GABRIEL, informou que não sabe; QUE: perguntado ao informante quantas vezes fez assalto, informou que e a primeira vez (...)

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que o artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Por outro lado, em seu interrogatório (ID’s 11918662 / 11918666), o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que não foi flagrado com nenhum objeto do crime e que somente trouxe os outros dois indivíduos da cidade de Santa Luzia do Pará em sua motocicleta, deixando-os em um ramal na zona rural, sem saber que eles tinham a intenção de cometer um crime.

Informou também que posteriormente viu quando os dois passaram em uma moto preta e jogaram no mato uma bolsa. Alegou que seguia em uma moto vermelha e correu para dentro do mato após ouvir um tiro, mas quando saiu foi abordado pelos policiais, tendo somente mostrado o local em que avistou os indivíduos jogando a bolsa, sendo preso logo em seguida.

Assim, tenho que a versão do apelante se encontra isolada daquilo que dos autos consta, sendo essa, inclusive, inverossímil, eis que não há plausibilidade na afirmação de que seguia em uma motocicleta vermelha, a qual, diga-se, não foi apreendida, quando resolveu dela descer e se esconder no mato para fugir de disparo de arma de fogo do qual sequer era alvo, e ainda por cima, mesmo nessa situação, saber precisar a localização exata dos pertences das ofendidas.

Ademais, nem a vítima e nem as testemunhas o conheciam anteriormente, não havendo no processo motivos que levem a crer que essas possuíssem qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, tendo, portanto, suas declarações, relevantíssimo valor probante, sobretudo pela certeza que demonstraram em juízo.

Vale lembrar, ainda, que as palavras das vítimas têm especial relevância em crime patrimoniais e devem prevalecer, sobretudo quando coerentes com as demais
provas e elementos informativos amealhados no curso do processo, tal como ocorre no presente caso, em que esses se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que consiste na participação do réu no crime de roubo apurado.

Quanto ao crime de corrupção de menores, vejo que a participação do adolescente F. S. C. no roubo está sobejamente comprovada nos autos por meio da apreensão em flagrante desse junto à motocicleta roubada, bem como por todas as declarações prestadas, inclusive a do próprio réu, sendo a sua menoridade atestada pelo documento de identidade constante na página 1, do ID 11918584, de onde se depreende que ele possuía 16 (dezesseis) anos na época dos fatos.

Assim, sendo certo que a degradação moral do menor se evidencia da consumação ou mesmo da tentativa do próprio ilícito perpetrado pelo agente ativo com a colaboração de pessoa com menos de 18 (dezoito) anos, prescindindo de prova da efetiva corrupção, por se tratar de crime formal, consoante Tema Repetitivo n. 221, do c. STJ, é inquestionável o acerto da condenação do apelante por esse delito.

Desse modo, a argumentação da defesa de que não há suficiência probatória para a condenação do réu denota mero inconformismo, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

3 - DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosagem da pena realizada pelo d. Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos na primeira etapa, o que passo a fazer de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação e o princípio do
favor rei
. Para melhor ilustrar, colaciono o trecho correlato:

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável);
ANTECEDENTES
- apesar de responder a outras ações penais, não serão reconhecidos os maus antecedentes, a teor do disposto na súmula nº 444, do STJ, (favorável);
CONDUTA SOCIAL
o réu supostamente trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável);
MOTIVAÇO DO CRIME
- Presumidamente, obter proveito patrimonial com a coisa roubada, como é comum ao delito (favorável); as
CIRCUNSTÂNCIAS
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito não se apresentam como relevantes (favorável); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
não são significativas, uma vez que as vítimas recuperaram os bens roubados (favorável); e o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base
pelo delito de roubo
em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, e pelo crime de
corrupção de menor
fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

À vista do excerto, constato que duas foram as circunstâncias judiciais desabonadas, a saber: culpabilidade e personalidade do agente.

Quanto à culpabilidade,
observo ter havido confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Já em relação ao vetor da personalidade do agente, vejo que há um grau considerável de abstração, na medida em que não há evidências concretas nos autos sobre o quão destoante do usual foram os crimes perpetrados, sendo certo que o crime de roubo se consumou mediante grave ameaça. Dessa forma, não há como atestar a personalidade como fria e voltada à criminalidade apenas pela descrição dos fatos apurados nos autos, estando a valoração negativa em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Dessa forma, ambos os vetores devem ser neutralizados.

Por outro lado, vejo que o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Nessa hipótese, se deve
tomar como medida o deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria
, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumenta para fixação da pena definitiva, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, que confere essa opção ao julgador.

Com essa premissa em mente, consigno que transporei a causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase da dosagem do crime de roubo, para negativar o vetor das circunstâncias do crime, mantendo apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo na terceira.

Finalmente, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
com a realização da transposição, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

4.1 - DA DOSAGEM DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime em epígrafe, em razão de dois vetores desfavoráveis. Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, conforme fundamentado alhures, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar do basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Dessa forma, aumento a pena provisória em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto à multa, a reprimenda acima demandaria 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para o patamar de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

4.2 - DA DOSAGEM DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Dessa forma, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar do basilar paradigma.

Na terceira fase, não existem minorantes ou majorantes a considerar, motivo por que torno concreta a pena de 1 (um) ano de reclusão.

4.3 - DA REPRIMENDA FINAL

Verifico que os crimes foram praticados em concurso formal. Contudo,
in casu,
devem ser cumuladas as penas, por ser mais benéfico ao réu. Ora, o aumento de 1/6 (um sexto) da maior reprimenda, conforme regra do
caput
do artigo 70, do Código penal, culminaria em pena superior à decorrente da soma de ambas, o que contrariaria a disposição contida no parágrafo único do mesmo disposto legal.

Dessa forma, torno definitiva a reprimenda de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP), e pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 08/05/2024